Tribunal: TCU
Processo: 029.207/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não consecução dos objetivos pactuados em Termo de Compromisso celebrado com a Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim/PA, tendo por objeto a execução de Sistema de Abastecimento de Água, no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. José Cristiano Martins Nunes e Alberto Yioti Nakata, prefeitos de São Domingos do Capim/PA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, e de J.M. Construções - Eireli, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do Termo de Compromisso TC/PAC 1098/08; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. José Cristiano Martins Nunes (XXX.777.462-XX), Alberto Yioti Nakata (XXX.151.162-XX), prefeitos de São Domingos do Capim/PA nas gestões 20092012 e 2013-2016, respectivamente, e de J.M. Construções - Eireli (10.735.712/000102), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: a) Responsáveis solidários: José Cristiano Martins Nunes (XXX.777.462-XX) e J.M. Construções - Eireli (10.735.712/0001-02): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 07/08/2012 140.662,63 14/09/2012 40.000,00 TOTAL 180.662,63 b) Responsável individual: José Cristiano Martins Nunes (XXX.777.462-XX): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 31/10/2010 39.231,37 31/07/2012 237.500,00 TOTAL 276.731,37 c) Responsável individual: Alberto Yioti Nakata (XXX.151.162-XX): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 01/01/2013 17.606,00 TOTAL 17.606,00 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo mencionados a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. José Cristiano Martins Nunes, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 9.3.2. Alberto Yioti Nakata, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 9.3.3. J.M. Construções - Eireli, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.